Tribunal: CARF
Processo: 13951.000309/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13951.000309/2008-68
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.582 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CACAUS DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1998 a 09/04/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/05.
10 ANOS. APLICAÇÃO DO RE 566.621/RS E DA SÚMULA CARF No 91.
O prazo para o sujeito passivo pedir a repetição de indébito antes da vigência
da Lei Complementar no 118/05 é de 10 anos. A partir de 09 de junho de 2005,
o direito se extingui em 5 anos. Aplicação do decidido pelo STF no RE
566.621/RS, sob a sistemática do art. 543-B da Lei no 5.869/73, e do disposto
na Súmula CARF no 91.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 10/04/2003 a 31/12/2006
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO
DAS
VENDAS
INADIMPLIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme o caput do art. 1o da Lei no 10.833 de 2003, a COFINS não
cumulativa incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Assim, o fato gerador da contribuição é o auferimento de receitas pela empresa,
o qual ocorre no momento de sua realização, ou seja, quando os produtos
vendidos são transferidos para o comprador em troca de pagamento ou
compromisso de pagamento do valor pactuado. A realização do efetivo
pagamento torna-se irrelevante para a determinação da base de cálculo da
contribuição.
Portanto, as vendas inadimplidas não podem ser excluídas da base de cálculo
da COFINS por falta de previsão legal.
Recurso Voluntário Negado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.000309/2008-68
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.582 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000309/2008-68

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduzo relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata o processo de pedido de restituição (apresentado por meio de
formulário) de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ~
Cofins, no montante de R5 33.770,82 (fl. 01.), protocolizado em 10/04/2008,
relativo aos valores que teriam sido pagos sobre vendas não recebidas nos
períodos de 03/1,998 a 05/2003, 10/2003 a 01/2004, 03/2004, 11/2004,
01/2005, 02/2005 e 07/2006 a 12/2006 (consoante planilhas de fls. 11/17).
No campo 02 do .formulário de fl. 01 (pedido de restituição) a contribuinte
discorre sobre o pedido e esclarece que “no caso da empresa entregar a
mercadoria sem.
contudo, receber por ela, incide no conceito de vendas canceladas. visto que as
valores que não foram recebidos não podem caracterizar receita. Assim, a
inadimplência do comprador constitui-se de parcelas dedutíveis das bases de
cálculo do PIS e da Cofins. Assim sendo, ao tentar tributar valores não
recebidos, sob o argumento de que não se trata de vendas canceladas, estar-se-
á ofendendo a capacidade contributiva do contribuinte. Logo, é vedado ao
legislador tributar parcelas que não exteriorizem em riqueza do contribuinte e
que extravasem essa capacidade.”
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.582 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000309/2008-68

Instruem o pedido, ainda, os documentos de fls. 02/199 e 202/303 (declaração
de que o crédito pleiteado não é objeto de outro pedido, cópia de documentos
societários, cópia de Per/Dcomp apresentados em 2007, cópias de DARF e
cópias de documentos diversos relativos E1 baixa de títulos por perda de
recebimento de créditos).
Às
fls.
309/322,
juntaram-se
cópias
dos
Per/Dcomp
nos
33401.98706.150408.]..3.04-5002,
37957.45509.170408.1.3.04-5568
e
36371.41485.230408.1.3.04-7029.
Em 15/05/2008, após análise, o pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Maringá/PR (fls. 325/332), parte pela decadência
(pagamentos anteriores a 10/04/2003), parte pela impossibilidade de
equiparação entre vendas canceladas e inadimplência relacionada a vendas
efetuadas. Consequentemente, as compensações (identificadas como tendo
utilizado o mesmo crédito) não foram homologadas.
Cientificada (fls. 333/335) em 23/05/2008, a contribuinte ingressou, em
18/06/2008, com a manifestação de inconformidade de fls. 336/355, cujo teor
será sintetizado a seguir.
Primeiramente, após relato sucinto dos fatos, discorre sobre os pagamentos
efetuados até 10/04/2003. Disserta sobre o instituto da decadência e sobre a
forma de contagem do prazo respectivo. Conclui que somente após extinto o
crédito tributário, com a homologação expressa ou tácita, é que se inicia a
contagem do prazo prescricional de 5 anos para pleitear a restituição. Diz que
“em nível de judiciário, no que tange ao prazo de 10 anos (5+5) para se
ressarcir tributos pagos indevidamente ou a maior, não há como posicionar-se
em sentido contrário às decisões do STF.” Transcreve jurisprudência
administrativa e judicial e pede a reforma do despacho decisório.
Na sequência, tece considerações acerca da não incidência da Cofins sobre
valores não recebidos. Aduz que 0 legislador não definiu o conceito de vendas
canceladas e que cabe ao intérprete fazê-lo. Discorre sobre os conceitos de
venda, compra e venda, cancelamento e diz que “um contrato de compra e
venda é translativo de domínio visto ser o ato causal da transmissão da
propriedade, gerador de uma obrigação de entregar a coisa alienada.”
Conclui, dizendo que “o não pagamento do avançado importa em
cancelamento do contrato” e que “no caso da empresa entregar a mercadoria
sem, contudo. receber por ela, incide no conceito de vendas canceladas, uma
vez que, na realidade dos fatos, os valores que não foram recebidos não podem
caracterizar receita.” Cita doutrina e jurisprudência e afirma que ao tributar
valores não recebidos o fisco ofende a capacidade contributiva dos
contribuintes.
Quanto à compensação, a contribuinte insiste em sua homologação já que, no
seu entender, o crédito pleiteado é passível de restituição.
Ao final, pede o conhecimento da manifestação de inconformidade e a reforma
do despacho decisório questionado para que o direito creditório seja
reconhecido e as compensações homologadas.”

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.582 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000309/2008-68

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/03/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COFINS. DECADÊNCIA.
A decadência do direito de pleitear a restituição ocorre em cinco anos contados
da extinção do crédito pelo pagamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2003, 01/10/2003 a 31/01/2004,
01/03/2004 a 31/03/2004, 01/11/2004 a 30/11/2004, 01/01/2005 LI 28/02/2005,
01/07/2006 a 31/12/2006
COFINS. VENDAS FATURADAS E NÃO RECEBIDAS. RESTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, não podem ser restituídos valores de Cofins
incidentes sobre vendas faturadas e não recebidas.
COMPENSAÇÃO CRÉDITO RELATIVO A RESTITUIÇÃO INDEFERIDA.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
A compensação de crédito vinculado a uma restituição indeferida com débitos
administrados pela Receita Federal, de responsabilidade da contribuinte, não
pode ser homologada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (383/400), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido e a
homologação das compensações, repisando e reforçando argumentos jurídicos já manifestados.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
No presente processo, a questão inicial a ser decidida consiste em determinar se o
direito a postular a repetição de indébitos de PIS e COFINS são fulminados pelo prazo
decadencial de 5 ou de 10 anos, ou dito de outra forma, quando supostos créditos dessas
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.582 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000309/2008-68

contribuições a favor do sujeito passivo são alcançados pela prescrição. Esse é um dos cernes da
controvérsia, tendo em vista que foi uma das motivações para o indeferimento do pedido da
recorrente, conforme resta evidenciado no seguinte excerto do Despacho Decisório (295/297):

"18. O direito de pleitear a restituição, conforme definido no inciso I do art.
168 do CTN, extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da
data da extinção do crédito tributário. Combinando-se o dispositivo retro
mencionado com o disposto nos §§ 19 e 49 do art. 150 do CTN, resulta que a
contagem do prazo decadencial para o pedido de restituição da COFINS, em
relação aos pagamentos anteriores a 10/04/2003, já se expirou, posto que o
pedido de restituição foi formalizado em 10/04/2008."
(grifo nosso)

Da mesma maneira, a instância a quo também lastreou, em parte, sua decisão
nesse sentido. Reproduz-se trecho do voto condutor do Acórdão recorrido:

"Assim, é certo que, apesar das razões vertidas pela interessada, na data da
protocolização do pedido de restituição, em 10/04/2008, em face do transcurso
do prazo de cinco anos da data da extinção do crédito fiscal correspondente,
encontrava-se também extinto o direito de pleitear eventual indébito relativo a
quaisquer recolhimentos efetuados antes de 10/04/2003. Nesse ponto. portanto,
correto o despacho decisório."
(grifo no original)

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em repercussão
geral, RE 556.621/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, no sentido de reconhecer que o prazo
decadencial de cinco anos para o exercício do direito a reaver indébitos tributários, imposto pela
Lei Complementar no 118/05, deve ser aplicável às ações ajuizadas após o decurso da vacatio
legis de 120 dias, ou seja, para ações ajuizadas a partir de 09/06/2005:

DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO
REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do
advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do
STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o
prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento
indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo
jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.582 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000309/2008-68

interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial
quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e
reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário
estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio
da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de
garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e
resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do
prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do
Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as
ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do
Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05, que pretendeu a
aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação
por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda
parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5
anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120
dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do
CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.

A determinação do STF expressa no julgamento citado é de aplicação vinculante,
de acordo o § 2o do art. 62, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF:

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Ademais, o entendimento manifestado pela suprema corte também foi
reproduzido na Súmula CARF no 91:

Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.

No presente caso, o pedido de restituição foi efetuado através de formulário em
papel (fl. 02), protocolado em 10 de abril de 2008, logo, após a vigência da Lei Complementar
118/05. Assim, indubitavelmente, o prazo decadencial a ser considerado deve ser o de 05 anos a
partir do pagamento indevido ou a maior. Portanto, em relação aos pagamentos efetuados em
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.582 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000309/2008-68

data anterior a 10 de abril de 2003, o direito da contribuinte pedir sua restituição encontra-se
extinto.
Desse modo, decidida a prejudicial, devemos analisar o mérito em relação aos
pagamentos efetuados no período a partir de 10/04/2003 até 12/2006.
Em seu Voluntário, a contribuinte alegou, basicamente, que faz jus ao crédito,
tendo em vista que deixou de excluir da base de cálculo da COFINS as vendas inadimplidas e os
cheques devolvidos. Segundo ela, deve ser dado a esses valores tratamento igual ao das vendas
canceladas, pois tais valores não se converteram em faturamento de fato.
Conforme o caput do art. 1o da Lei no 10.833 de 2003, a COFINS não cumulativa
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil. Assim, o fato gerador da contribuição é o auferimento
de receitas pela empresa, o qual ocorre no momento de sua realização, ou seja, quando os
produtos vendidos são transferidos para o comprador em troca de pagamento ou compromisso de
pagamento do valor pactuado.
Dessa maneira, percebe-se que a realização do efetivo pagamento torna-se
irrelevante para a determinação da base de cálculo da contribuição. Não se pode olvidar que,
enquanto não baixados, os títulos inadimplidos permanecem no ativo da pessoa jurídica. Por
outro lado, corrobora esse entendimento o disposto na Lei 10.833/03, quando excepciona as
receitas que não se incluem na base de cálculo da COFINS:

Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no
mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
§ 1o omissis
................................................................................................................................
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I – omissis
................................................................................................................................
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de participações societárias, que tenham sido computados como
receita;
................................................................................................................................

(grifo nosso)

Como bem pontuado pelo Despacho Decisório, do dispositivo acima transcrito,
extrai-se a conclusão de que devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição as
recuperações de créditos baixados como perda, por exemplo, as vendas inadimplidas, pois não se
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.582 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000309/2008-68

pode tributar fato gerador anteriormente já tributado. Dessa forma, resta claro que não existe
previsão legal para a exclusão pretendida pela recorrente.
De fato, diferentemente do alegado pela contribuinte, vendas canceladas,
devolução de vendas e vendas inadimplidas tem natureza jurídica diferente e, portanto, não se
confundem. No primeiro caso, a nota fiscal de venda é cancelada, caso tenha sido emitida, e a
mercadoria não chega a ser transferida ao comprador. No segundo, devolução de vendas, a nota
fiscal emitida permanece inalterada, sendo necessária a emissão de nova nota fiscal de
devolução, e a mercadoria outrora transferida ao comprador é devolvida ao fornecedor. Já no
caso das vendas inadimplidas, a nota fiscal permanece inalterada e a mercadoria repassada ao
comprador não retorna à empresa vendedora.
Assim, por serem institutos diferentes, foram tratados de forma diversa pela
legislação de regência. Portanto, não cabe a equiparação alegada pela contribuinte.
Dessa maneira, há que se reconhecer que tanto o Despacho Decisório como o
Acórdão recorrido acertaram ao não reconhecer o direito creditório da recorrente, pois a exclusão
das vendas inadimplidas da base de cálculo da contribuição é vedada por falta de previsão legal.
Logo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário e não reconhecer o direito creditório.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital